Tribunal: STJ
Processo: 0026837-35.2013.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1964180 - SP (2019/0041857-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ARSA CONSULTORIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - ME
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748
RAFAELA SCHNEIDER FOSSATI - RS088213
ALINE SOUZA PERES - RS087050
KAMILLE TRINDADE MACHADO - RS108751
RECORRIDO
: POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANKLIN BATISTA GOMES - SP192021
CAROLINI CIGOLINI LANDO - RS095064
RENATA BATISTA GOMES - SP244546
CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA.
SÚMULA 7 STJ. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE DESENHO
INDUSTRIAL. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO.
CRIME
SÚMULA 7/STJ.
DE CONCORRÊNCIA DESLEAL,
INC. III, DA LEI DE
ART. 195,
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SÚMULA 284/STF.
1. Recurso especial em ação ordinária de tutela inibitória e responsabilidade
civil, em que se discute falha na prestação jurisdicional, existência de
cerceamento de defesa, ausência de atividade inventiva em patente de desenho
industrial e violação do
inc. III, da Lei de Propriedade Industrial.
art. 195,
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na Súmula n. 7/STJ.
4. Não é possível, em procedimento cível, aferir a existência dos requisitos
necessários para a caracterização do ilícito previsto no
inc. III, da Lei
art. 195,
de Propriedade Industrial ante a independência das instâncias cível e criminal.
Incidência da Súmula 284/STF.
5. Rever as conclusões do Tribunal
quanto à desnecessidade de análise do
a quo
estado da técnica, aferida em perícia, bem como quanto à existência de infração
a patente de desenho industrial, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
Documento eletrônico VDA51826513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d43b5234-709a-4a8e-9b9e-ac6a14923250

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
21/10/2025
27/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: d43b5234-709a-4a8e-9b9e-ac6a14923250

RECURSO ESPECIAL No 1964180 - SP (2019/0041857-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ARSA CONSULTORIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - ME
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748
RAFAELA SCHNEIDER FOSSATI - RS088213
ALINE SOUZA PERES - RS087050
KAMILLE TRINDADE MACHADO - RS108751
RECORRIDO
: POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANKLIN BATISTA GOMES - SP192021
CAROLINI CIGOLINI LANDO - RS095064
RENATA BATISTA GOMES - SP244546
CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
EMENTA
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA.
SÚMULA 7 STJ. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE
DESENHO INDUSTRIAL. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, ART. 195, INC. III, DA
LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SÚMULA 284/STF.
1. Recurso especial em ação ordinária de tutela inibitória e responsabilidade
civil, em que se discute falha na prestação jurisdicional, existência de
cerceamento de defesa, ausência de atividade inventiva em patente de
desenho industrial e violação do art. 195, inc. III, da Lei de Propriedade
Industrial.
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
3. A revisão das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela
recorrente esbarra na Súmula n. 7/STJ.
4. Não é possível, em procedimento cível, aferir a existência dos requisitos
necessários para a caracterização do ilícito previsto no art. 195, inc. III, da
Lei de Propriedade Industrial ante a independência das instâncias cível e
criminal. Incidência da Súmula 284/STF.
5. Rever as conclusões do Tribunal
quanto à desnecessidade de análise
a quo
do estado da técnica, aferida em perícia, bem como quanto à existência de
infração a patente de desenho industrial, encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51229877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:21
Código de Controle do Documento: 8f5730c0-0659-4c05-b41e-a66791b09efe

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por ARSA CONSULTORIA
COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA. – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que julgou demanda relativa a concorrência
desleal por infração a propriedade intelectual.
O julgado negou provimento ao recurso de apelação nos termos da seguinte
ementa (fl. 2.135):

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
DESENHO
INDUSTRIAL.
REPRODUÇÃO
INDEVIDA
CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1. A prova pericial confirmou a reprodução pela ré de um
dos desenhos industriais da autora, que contou com análise
de mérito junto ao INPI, que confirmou a respectiva
originalidade.
2. As impugnações da ré ao registro do INPI sequer podem
ser conhecidas, pois, deverão ser examinadas em demanda
própria na qual se pretende a declaração de nulidade.
Confirmada, por ora, a validade dos registros da autora,
não se pode negar a reprodução indevida, fato confirmado
pelo perito.
3. Caracterizada a reprodução indevida de desenho
industrial da autora, é o quanto basta para confirmar a
concorrência desleal. Indenização por danos morais e
materiais devidos.
4. Recursos não providos.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela recorrente (fls. 2.176-
2.186).
No presente recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa
ao art. 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
no artigo 477, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois seria necessária a intimação
das partes para se manifestarem sobre a necessidade de esclarecimentos adicionais em
relação aos laudos periciais.
Sustenta, outrossim, violação dos arts. 96, 97 e 100, inc. II, da Lei n. 9.279
/1996 (LPI), pois o formato das caixas de passagem de ar-condicionado já se
encontraria no estado da técnica.
Afirma não ter ocorrido concorrência desleal na forma do art. 195 da LPI,
pois "a Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 195, inciso III, dispõe que, aquele que
'emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de
Documento eletrônico VDA51229877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:21
Código de Controle do Documento: 8f5730c0-0659-4c05-b41e-a66791b09efe

outrem', comete crime de concorrência desleal. Ocorre, Excelências, que tal disposição
implica a realização de ato ilícito doloso, o que, em momento algum na presente
demanda, foi comprovado em desfavor da RECORRENTE".
Apresentadas as contrarrazões (fls. 2.251-2.266), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 2.268-2.270), o que ensejou a
interposição de agravo (fls. 2.273-2.284).
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 2.287-3.299).
O agravo não foi conhecido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (fls.
2.328-2.334) e os embargos de declaração contra essa decisão foram rejeitados (fls.
2.361-2.364).
Em agravo interno, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino exerceu o juízo
de retratação, tornando as decisões anteriores sem efeito, para conhecer do agravo e
conhecer do recurso especial parcialmente e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls.
2.510-2.520).
Em novos embargos de declaração, as decisões anteriores foram tornadas
sem efeito e o agravo foi convertido em REsp (fls. 2.536-2.538) ainda tendo o Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino como relator.
As partes noticiaram a existência da ação n. 0067912-83.2016.4.02.5101
em que se discute a nulidade das patentes titularizadas pela recorrente e que colidiriam
com as patentes da recorrida.
Instadas a se manifestar, as partes não requereram a suspensão deste feito
por eventual prejudicialidade externa.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se o recurso a saber se houve: a) falha na prestação jurisdicional,
consubstanciada em ofensa ao art. 1.022 do CPC; b) cerceamento de defesa, em violação
do art. 477 do CPC; e c) violação, por parte do Tribunal
, dos arts. 96, 97, 100,
a quo
inciso II, e 195, inciso III, da LPI, uma vez que o objeto das patentes em litígio já estaria
incluído no estado da técnica, carecendo de inventividade, além da suposta ocorrência de
concorrência desleal.
Preliminarmente, esclareço que a eventual prejudicialidade externa destes
autos com a Ação n. 0067912-83.2016.4.02.5101 não foi analisada, uma vez que,
instadas a se manifestar, ambas as partes se posicionaram pelo julgamento deste feito.
Cuida-se de demanda eminentemente privada, em que eventuais reflexos futuros serão
suportados somente pelas partes.

Documento eletrônico VDA51229877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:21
Código de Controle do Documento: 8f5730c0-0659-4c05-b41e-a66791b09efe

Alegada violação do art. 1.022

Depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo
fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022

Alegação de cerceamento de defesa, por violação do art. 477 do CPC

A alegação de ofensa ao art. 477 do CPC foi enfrentada pelo TJSP no
seguinte trecho do acórdão (fl. 2.139):

Não obstante não tenham sido ouvidos os peritos em
audiência e tampouco atendidos aos pedidos de
esclarecimentos da ré, do exame das razões recursais das
partes vê-se que não se demonstrou tecnicamente qualquer
invalidade das conclusões periciais e, por isso, o
prolongamento da fase instrutória não se fazia necessário.
Ademais, as partes apresentaram laudos dos assistentes
técnicos contratados que puderam, adequadamente,
confrontar as afirmações dos peritos.

A recorrente não demonstrou como a impossibilidade de fazer
questionamentos suplementares violou seu direito de ampla defesa, uma vez que ela
mesma apresentou laudos de assistentes técnicos por ela contratados e livremente
escolhidos.
Assim, verifica-se que o acórdão se coaduna com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual "pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e
oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova,
inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-
se pedido de dilação da instrução probatória" (AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2023
).
22/9/2023
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, é cediço que a revisão
das conclusões acerca da desnecessidade da prova requerida pela recorrente esbarra na
Súmula 7/STJ.

Alegação de violação dos arts. 96, 97, 100, inc. II, e 195, III da LPI

Inicio a análise deste tópico pelo art. 195, III, da LPI, segundo o qual:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
[...]
Documento eletrônico VDA51229877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:21
Código de Controle do Documento: 8f5730c0-0659-4c05-b41e-a66791b09efe

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito
próprio ou alheio, clientela de outrem;
[...]
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

A concorrência desleal é um ato ilícito imputável cível e criminalmente. É
amplamente reconhecida a independência das instâncias cível e criminal, tanto por
tutelarem bens jurídicos distintos, possuírem regras processuais diversas, como também
por terem consequências sobejamente diferentes, bastando dizer que a procedência de
pretensão penal acusatória pode levar ao cerceamento da liberdade locomocional, o que é
impensável para quem seja responsabilizado somente na esfera cível.
Portanto, deixo de conhecer a alegação de violação do art. 195, inc. III, em
razão do óbice da Súmula n. 284 do STF.
Em relação à necessidade de análise do estado da técnica, vulgaridade dos
desenhos e existência de concorrência desleal, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo teceu as seguintes considerações e conclusões (fls. 2.141-2.143):

O perito utilizou-se o método Raspi, que através de quatro
etapas (divisão da peça em elementos primitivos, índice de
semelhança do elemento primitivo, cálculo do índice de
semelhança da peça e conclusão a respeito da possibilidade
confusão), buscou identificar a reprodução indevida, ou
não, dos desenhos da autora.
As partes impugnaram a utilização do método Raspi, pois,
segundo afirmaram, a análise do perito deveria considerar o
“aspecto técnico diferenciado das peças”, diferenças do
conjunto visual, bem como a configuração geral e
ornamental.
No que diz respeito à consideração do aspecto técnico,
cumpre observar que a demanda envolve reprodução de
desenho industrial, que, nos termos do art. 95 da Lei no
9.279/96, representa “forma plástica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado
visual novo e original na sua configuração externa e que
possa servir de tipo de fabricação industrial”.
O “aspecto técnico diferenciado” não poderia ser
considerado, pois é justamente a forma ornamental e
plástica da peça que deveria ser examinada, exatamente
como o fez o perito, como se verifica dos dados visuais
verificados (propriedadea [sic] físicas, superficiais, visuais,
dimensões ortogonais e volume) que foram expressamente
consignados no laudo.
Assim, não merece tampouco acolhimento a alegação a
autora de que não se examinou a configuração geral e
ornamental das peças, que decorre do exame conjunto de
todos os elementos visuais minuciosamente verificados
Das comparações realizadas, identificou o perito a
reprodução indevida pela ré (CP 28.02), do desenho
industrial DI 6700712-0, em índice que alcançou o
percentual de 76%, o que confirmou, portanto,
a possibilidade de confusão dos consumidores, segundo
.
afirmou o perito
Documento eletrônico VDA51229877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:21
Código de Controle do Documento: 8f5730c0-0659-4c05-b41e-a66791b09efe

Conquanto a ré impugne o exame de mérito realizado pelo
INPI, exame, por sinal, que confirmou a originalidade dos
desenhos da autora, cumpre observar que o perito, sobre o
estado
da
técnica
alegado,
bem
esclareceu
o
:
questionamento da ré

“Que o Sr. Perito informe se não é verdade que 'caixas
de passagem para condicionadores de ar já eram
conhecidas no estado da técnica bem antes de qualquer
registro de patente, modelo de utilidade ou desenho
industrial realizado pela autora [...]. Resposta. Prejudicada.
A perícia não analisou eventual anterioridade no caso em
tela uma vez que este tema é distinto do objeto da presente
demanda, além de irrelevante, uma vez que o autor já
possui o registro concedido das DI citadas à inicial,
inclusive com decisão pela manutenção dos registros após
” (fls. 1326).
análise de mérito realizadas pelo INPI

As impugnações da ré ao registro do INPI sequer podem
ser conhecidas, pois, deverão ser examinadas em demanda
, como
própria na qual se pretende a declaração de nulidade
se orientou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
[...]

Confirmada, por ora, a validade dos registros da autora,
não se pode negar a reprodução indevida, fato confirmado
pelo perito.
Caracterizada a reprodução indevida de desenho industrial
da autora, é o quanto basta para confirmar a concorrência
desleal, sendo despiciendos os fatos ocorridos na feira
. (Destaquei.)
empresarial atinentes ao desvio de clientela

A alteração da conclusão do Tribunal paulista quanto à desnecessidade de
aferição do estado da técnica, nesta demanda específica, bem como quanto à existência
de reprodução indevida, implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, trago os julgados abaixo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO.
VALORAÇÃO
DAS
PROVAS.
PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.
DETERMINAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ. LAUDO PERICIAL. VALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Tendo sido a controvérsia decidida nos limites
delineados pelas partes, como no caso dos autos, não há
espaço para falar em julgamento extra petita.
2. A determinação da realização de provas, a qualquer
tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma
faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e
indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.
3. O juízo acerca da produção da prova compete
soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na
estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice
de que trata o verbete no 7 da Súmula desta Corte.
Documento eletrônico VDA51229877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:21
Código de Controle do Documento: 8f5730c0-0659-4c05-b41e-a66791b09efe

4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, acerca da validade do laudo pericial,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.873.284/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
29/8/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE DOENÇA
ONCOLÓGICA
COBERTA
PELO
CONTRATO.
RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar
em violação do art. 1.022 do CPC/2015.
2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção
motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a
cada um desses elementos a sua devida valoração.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da
necessidade da prova requerida - demanda o reexame das
provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita,
nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
Superior.
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a
natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é
desimportante à análise do dever de cobertura de
medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos
quais há apenas uma diretriz na resolução normativa".
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de
recurso interno não enseja a automática condenação à
multa dos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC, devendo
ser analisado caso a caso.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
16/10/2024

Ante o exposto, conheço em parte o recurso especial e nego-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 16% sobre o valor atualizado da condenação, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:21
Código de Controle do Documento: 8f5730c0-0659-4c05-b41e-a66791b09efe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.964.180 / SP
Número Registro: 2019/0041857-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00268373520138260003 268373520138260003
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARSA CONSULTORIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA - ME
ADVOGADOS
: MILTON LUCIDIO LEÃO BARCELLOS - RS043707
GUSTAVO BAHUSCHEWSKYJ CORRÊA - RS069748
RAFAELA SCHNEIDER FOSSATI - RS088213
ALINE SOUZA PERES - RS087050
KAMILLE TRINDADE MACHADO - RS108751
RECORRIDO
: POLAR INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANKLIN BATISTA GOMES - SP192021
CAROLINI CIGOLINI LANDO - RS095064
RENATA BATISTA GOMES - SP244546
CAIO CÉSAR FRANCO DE LIMA - SP386222
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51807485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: b731f21c-2f98-443c-a895-00fcd101ae36

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:16
Código de Controle do Documento: b731f21c-2f98-443c-a895-00fcd101ae36